Tribunal: TJPA
Processo: 0012805-34.2016.8.14.0074
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012805-34.2016.8.14.0074

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TAILANDIA, RAMON CUIMAR BORGES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2015. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RE Nº 598.099/MS (TEMA: 161). NO PRAZO DA VALIDADE HOUVE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA PARA DESEMPENHO DA MESMA FUNÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É cediço que os candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possuem direito subjetivo à nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema: 161).

2. No caso sob exame, apesar do impetrante ter sido aprovado em 1º lugar, habilitado no exame da documentação, não foi nomeado, pior que isso comprovou a existência de contratação precária para desempenho da mesma função (Ediel Santos do Santos – Pof. Inglês) configurando absurda preterição.

3. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, em remessa necessária confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0012805-34.2016.8.14.0074

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / IMPETRANTE: RAMON CUIMAR BORGES

ADVOGADA: REBECA CUIMAR BORGES (OAB/PA 17.853)

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: CASSIO MURILO SILVEIRA CASTRO (OAB/PA 22.474)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança, no sentido de determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo de Professor de Inglês (Zona Rural), Município de Tailândia, Concurso Público - Edital 01/2015.

Consta dos autos que para o cargo acima referido houve oferta de duas (02) vagas sendo o impetrante aprovado na 01ª colocação.

Asseverou terem ocorrido contratações precárias em detrimento dos candidatos aprovados no concurso.

Sobreveio a sentença concessiva da segurança. Não houve interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela confirmação da mesma.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Remessa necessária na forma prevista pelo §1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009.

Segundo o Edital Retificado nº 02/2015 o prazo de validade seria de 02 (dois), a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período (Item 16.11).

O resultado final foi homologado pelo Decreto 029, de 15 de fevereiro de 2016, e como não há informação dando conta de ter havido prorrogação o término da validade do certame se projetou para 15/02/2017 revelando a tempestividade da impetração ocorrida em 30/11/2016.

Dito isto, é cediço que os candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possuem direito subjetivo à nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema: 161).

No caso sob exame, apesar do impetrante ter sido aprovado em 1º lugar, habilitado no exame da documentação, não foi nomeado, pior que isso comprovou a existência de contratação precária para desempenho da mesma função (Ediel Santos do Santos – Pof. Inglês) configurando absurda preterição.

Absolutamente escorreita a sentença sendo evidente a certeza e liquidez do direito reclamado

ANTE O EXPOSTO,
confirmo
a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023